Tribunal: CARF
Processo: 10580.724556/2010-45
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: SONIA DE QUEIROZ ACCIOLY
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-07-14
Data de publicação: 2021-07-29

Inteiro teor:
S2-C2T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10580.724556/2010-45
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2202-008.424 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
14 de julho de 2021
Recorrente
FEDERAÇÃO DO COMÉRCIO DO ESTADO DA BAHIA -
FECOMÉRCIO/BA.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/06/2007 a 31/12/2009
CONTRIBUIÇÃO AO RAT. ALÍQUOTA. GRAU DE RISCO DE
ACIDENTE DO TRABALHO. ATIVIDADE PREPONDERANTE.
AUTO-ENQUADRAMENTO.
A alíquota da contribuição ao RAT é apurada com base no grau de risco de
acidente do trabalho da atividade preponderante da empresa, assim considerada
a que ocupa o maior número de empregados. A empresa deve fazer o
enquadramento, sob sua responsabilidade (auto-enquadramento), da atividade
preponderante nos correspondentes graus de risco, mensalmente, conforme a
Relação de Atividades Preponderantes e Correspondentes Graus de Risco,
elaborada com base na Classificação Nacional de Atividades Econômicas -
CNAE, prevista no Anexo V do Regulamento da Previdência Social.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em NEGAR
PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto da Relatora.
(documento assinado digitalmente)
Ronnie Soares Anderson - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Sonia de Queiroz Accioly - Relatora

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Mário Hermes Soares
Campos, Martin da Silva Gesto, Sara Maria de Almeida Carneiro Silva, Ludmila Mara Monteiro
de Oliveira, Leonam Rocha de Medeiros, Wilderson Botto (Suplente convocado) , Sonia de
Queiroz Accioly e Ronnie Soares Anderson (Presidente).
Relatório
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10580.724556/2010-45
Fl. 142
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2202-008.424 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10580.724556/2010-45

Trata-se de recurso voluntário (fls. 126 e ss) interposto contra decisão da 5a Turma
de Julgamento da Delegacia da Receita Federal de Julgamento em Brasília (fls. 115 e ss) que
julgou improcedente a impugnação e manteve integralmente o crédito tributário, referente à
diferença de contribuição destinada ao financiamento dos benefícios concedidos em razão do
grau de incidência de incapacidade laborativa decorrente dos riscos ambientais do trabalho -
GILRAT, incidentes sobre as remunerações dos segurados do Regime Geral de Previdência
Social, no período de 06/2007 a 12/2009.
A R. decisão proferida pelo Colegiado de 1a Instância (fls. 115 e ss) analisou as
alegações apresentadas e manteve a autuação. Segundo o relato da decisão:
Trata-se de crédito tributário constituído contra a empresa em epígrafe, por meio do
Auto de Infração de Obrigação Principal - DEBCAD no 37.276.947-0, consolidado em
19/05/2010, no valor de R$ 82.593,58 (oitenta e dois mil quinhentos e noventa e três
reais e cinquenta e oito centavos), referente à diferença de contribuição destinada ao
financiamento dos benefícios concedidos em razão do grau de incidência de
incapacidade laborativa decorrente dos riscos ambientais do trabalho - GILRAT,
incidentes sobre as remunerações dos segurados do Regime Geral de Previdência
Social, no período de 06/2007 a 12/2009.
De acordo com o Relatório Fiscal, de fls. 20/28, a empresa fiscalizada é uma
organização sindical de segundo grau, coordenadora das categorias econômicas,
conforme consta da carta de reconhecimento expedida pelo Ministério do Trabalho e
Emprego, do Estatuto da empresa e do cartão de CNPJ.
Afirma que considerando que o contribuinte fiscalizado, no período objeto da presente
ação fiscal (junho/2007 a dezembro/2009), possuía um estabelecimento e uma única
atividade econômica (Atividade de Organização Sindical - CNAE 9420-1), a alíquota
referente à contribuição GILRAT, incidente sobre a remuneração dos empregados, era
de 3%, conforme disposto no ANEXO V do Decreto n° 3.048/98, com redação dada
pelo Decreto n° 6.042/2007.
Informa que a empresa autuada entregou as GFIP - Guias de Recolhimento do FGTS e
Informações à Previdência Social, relativas ao período de junho/2007 a dezembro/2009,
mas nelas informou a alíquota de 1% relativa à contribuição para o GILRAT, quando
deveria, conforme já explicitado anteriormente, ter informado a alíquota de 3%.
Ressalta que a alíquota referente à contribuição GILRAT, para a atividade em comento
CNAE 9420-1-Atividade de Organização Sindical, com o advento do Decreto n°
6.957/2009, foi reduzida, produzindo efeitos a partir de 1o de janeiro de 2010, para 2%.
Assim a diferença ora apurada de 2% decorre do fato de o contribuinte ter informado
nas GFIP da empresa a alíquota GILRAT de 1%.
Afirma que a inserção de declaração inexata ou diversa da que deveria constar da GFIP
caracteriza, em tese, a prática do crime capitulado no art. 1°, I, da Lei n° 8.137/1990,
razão pela qual foi emitida Representação Fiscal para Fins Penais - RFFP.
Da Multa
Esclarece que para o período, objeto da presente fiscalização, foi aplicada a multa de
ofício de 75%, prevista no art. 35-A da Lei n° 8.212/91, inserida pela MP n° 449/08,
convertida na Lei no 11.941/2009, art. 44 da Lei no 9430/96 e art. 106, inciso II, alínea
“c” do CTN- Código Tributário Nacional, por ser menos gravosa ao contribuinte,
conforme quadro comparativo das multas, constante do item 10.8 do Relatório Fiscal.
Aduz ainda que a multa de ofício, por força do § 2o do art. 44 da Lei no 9.430/96, foi
agravada em 50%, uma vez que a FECOMERCIO/BA, apesar de regularmente
intimada, não apresentou as informações da folha de pagamento, em meio digital no
padrão MANAD.
Da Impugnação
Fl. 143
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2202-008.424 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10580.724556/2010-45

Tempestivamente a empresa apresentou, às fls. 70/81, impugnação com as seguintes
alegações, em síntese:
A impugnante alega que a sua classificação no código - CNAE - 9420-1- Atividades de
Organizações Sindicais, na Ficha Cadastral da Receita Federal está incorreta, pois esta
não exerce a atividade de organização sindical, exercendo efetivamente atividade de
organizações associativas patronais e empresariais do código CNAE - 94.11-1-00, cujo
percentual é de 1%.
Dispõe que a Secretaria da Receita Federal do Brasil, e o IBGE em seus respectivos
sítios, apresentam a forma de se auto enquadrar na Classificação Nacional Da Atividade
Econômica - CNAE, ressaltando que, para tanto, há de se considerar o contido nas notas
explicativas relativas às classes e subclasses de cada código. E que no presente caso, da
leitura destes dispositivos constata-se que a fiscalização se equivocou ao considerar o
contribuinte no CNAE - 9420-1, que abrange apenas as atividades das entidades
sindicais dos trabalhadores, sendo que as atividades sindicais patronais, que é o caso da
impugnante, não estão inseridas dentre estas, devendo, portanto, ser inserida na CNAE -
9411-1.
Diante do exposto, requer
- que seja reconhecida a total improcedência do presente do presente auto de infração,
arquivando-o definitivamente;
- a produção de todas as provas em direito admitidas.
É o Relatório.
A Autoridade Julgadora considerou a impugnação improcedente, em decisão com
a seguinte ementa:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/06/2007 a 31/12/2009
Auto de Infração de Obrigação Principal:
AIOP - DEBCAD no 37.276.947-0
DIFERENÇA DE ALÍQUOTA GILRAT/SAT.
É devida a contribuição para o financiamento dos benefícios concedidos em razão do
grau de incidência de incapacidade laborativa decorrente dos riscos ambientais do
trabalho.
Constatado erro de enquadramento na CNAE compete exclusivamente à empresa
retificar a GFIP.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
Cientificado da decisão de 1a Instância, aos 29/05/2014 (fls. 139/140), o
contribuinte apresentou o presente recurso voluntário em 06/06/2014 (fls. 126 e ss), insurgindo-
se contra o decisão de 1a instância ao enfoque de que o enquadramento da CNAE está errado.
Alega erro material na CNAE .
Ressalta que a Turma de Julgamento desconsiderou a verdade real, na medida em
que o Recorrente comprovara erro no enquadramento na CNAE. Assinala que a DRJ manteve o
lançamento, ao enfoque de que a autuação decorrera da declaração do Recorrente.
Pede que, em respeito aos princípios da verdade material e da oficialidade, seja
considerada a atividade do estatuto social para o enquadramento na Classificação Nacional de
Atividades Econômicas – CNAE, e anulada/cancelada a autuação.
Esse, em síntese, o relatório.
Fl. 144
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2202-008.424 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10580.724556/2010-45

Voto
Conselheira Sonia de Queiroz Accioly, Relatora.
Sendo tempestivo, conheço do recurso e passo ao seu exame.
O Recorrente foi autuado por diferença na alíquota aplicável ao GILRAT/SAT.
Segundo a Autoridade Autuante (fls. 20 e ss):
(...) o contribuinte fiscalizado, no período objeto da presente ação fiscal (junho/2006 a
dezembro/2009), possuía um estabelecimento e uma única atividade econômica
(Atividade de Organização Sindical - CNAE 9420-1), a alíquota referente à contribuição
GILRAT, incidente sobre a remuneração dos empregados, era de 3%, conforme
disposto no ANEXO V do Decreto n° 3.048/98, com redação dada pelo Decreto n°
6.042/2007. A diferença ora apurada de 2% decorre do fato de o contribuinte ter
informado na GFIP do estabelecimento da empresa a alíquota de 1%.
5.1.6 Nas GFIPs das competências de junho/2007 e dezembro/2009 (ANEXO IV),
anexadas a título de amostragem, pode ser verificado que o contribuinte informou, de
forma indevida, a alíquota de 1%.
(...)
10.1 De acordo com o art. 32, inciso IV, da Lei no 8.212, de 24 de julho de 1991, e do
art. 225, inciso IV, do Regulamento da Previdência Social, aprovado pelo Decreto no
3.048, de 06/05/1999, a empresa é obrigada a declarar mensalmente à Receita Federal
do Brasil, por intermédio da GFIP - Guia de Recolhimento do FGTS e Informações à
Previdência Social, dados relacionados a fatos geradores, base de cálculo e valores
devidos da contribuição previdenciária e outras informações de interesse do INSS.
10.2 A empresa autuada entregou as GFIPs - Guias de Recolhimento do FGTS e
Informações à Previdência Social, relativas ao período de junho/2007 a dezembro/2009,
mas nelas informou a alíquota de 1% relativa à contribuição para o financiamento dos
benefícios concedidos em razão do Grau de Incidência de Incapacidade Laborativa
Decorrentes dos Riscos Ambientais do Trabalho (GILRAT), quando deveria, conforme
já explicitado anteriormente, ter informado a alíquota de 3%.
10.3 De acordo com o §5o do art. 32 da Lei n° 8.212, de 24/07/1991, com a redação
dada pela Lei n° 9.528, de 10/12/1997, a penalidade prevista para a infração
retromencionada, referente ao período de junho/2007 a novembro/2009, consiste na
aplicação de multa correspondente ao montante da contribuição não declarada à
Seguridade Social, desde que não ultrapasse os valores previstos no §4o do art. 32 da
referida lei. Assim, considerando a contribuição não declarada, que, no caso,
corresponde ao valor constante da coluna C da planilha abaixo, aplicando-se a regra
contida no §4o retrocitado, a multa, por competência, calculada de acordo com o
comando legal vigente à época da ocorrência da infração, equivale ao valor indicado na
coluna F, conforme demonstrativo a seguir.
O R. Acórdão Recorrido (fls. 118 e ss) considerou as alegações de erro, e manteve
a autuação, ao enfoque que:
O lançamento efetuado pela autoridade fiscal refere-se à cobrança de contribuição
devida pela Autuada relativa a diferenças de alíquota GILRAT, por erro na alíquota
considerada pela Impugnante, conforme explicitado no Relatório Fiscal e em seus
anexos, e já exposto acima.
A incorreção se deu a partir da edição do Decreto 6.042/2007 que alterou o Anexo V do
Regulamento da Previdência Social, aprovado pelo Decreto 3.048/1999, modificando as
CNAE e as alíquota RAT.
Fl. 145
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2202-008.424 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10580.724556/2010-45

Em sua impugnação a Fecomercio/BA, objetivando afastar a exação, argumenta que se
equivocou ao se enquadrar no código CNAE - 9420-1-Atividades de Organizações
Sindicais, quando deveria ser na CNAE - 9411-1- Atividades de Organizações
Associativas Patronais e Empresariais, uma vez que as atividades por ela desenvolvida
são de organizações associativas patronais e empresariais, com percentual de alíquota
GILRAT, para o período em discussão, no percentual de 1%.
É certo que é de exclusiva responsabilidade da empresa realizar o enquadramento do
CNAE na atividade preponderante, no entanto por achar que a sua atividade
preponderante é de risco leve, não pode se enquadrar na alíquota que entende devida,
cabendo à Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB revê-lo a qualquer tempo e na
hipótese de reclassificação de oficio constituirá o credito tributário e comunicará ao
sujeito passivo, o que ocorreu no presente caso.
O enquadramento de contribuintes, para efeito de pagamento da contribuição relativa ao
grau de risco do ambiente de trabalho, encontra-se disciplinado, em especial, nos
dispositivos a seguir reproduzidos:
Lei no 8.212, de 1991:
Art. 22. A contribuição a cargo da empresa, destinada à Seguridade Social, além do
disposto no art. 23, é de:
[...]
II - para o financiamento do benefício previsto nos arts. 57 e 58 da Lei no 8.213, de 24
de julho de 1991, e daqueles concedidos em razão do grau de incidência de
incapacidade laborativa decorrente dos riscos ambientais do trabalho, sobre o total
das remunerações pagas ou creditadas, no decorrer do mês, aos segurados empregados
e trabalhadores avulsos:
a) 1% (um por cento) para as empresas em cuja atividade preponderante o risco de
acidentes do trabalho seja considerado leve;
b) 2% (dois por cento) para as empresas em cuja atividade preponderante esse risco
seja considerado médio;
c) 3% (três por cento) para as empresas em cuja atividade preponderante esse risco
seja considerado grave.
RPS, aprovado pelo Decreto no 3.048/99
Art.202...
[...]
§3o Considera-se preponderante a atividade que ocupa, na empresa, o maior número
de segurados empregados e trabalhadores avulsos.
§4o A atividade econômica preponderante da empresa e os respectivos riscos de
acidentes do trabalho compõem a Relação de Atividades Preponderantes e
correspondentes Graus de Risco, prevista no Anexo V. (grifou-se)
Sobre o tema a Instrução Normativa RFB n° 971/2009, com a redação dada pela
Instrução Normativa RFB n° 1.080/2010, dispõe, in verbis:
IN RFB no 971/2009
Art.72.
§ 1o A contribuição prevista no inciso II do caput será calculada com base no grau de
risco da atividade, observadas as seguintes regras: ( Redação dada pela Instrução
Normativa RFB no 1.071, de 15 de setembro de 2010 ).
I - o enquadramento nos correspondentes graus de risco é de responsabilidade da
empresa, e deve ser feito mensalmente, de acordo com a sua atividade econômica
preponderante, conforme a Relação de Atividades Preponderantes e Correspondentes
Graus de Risco, elaborada com base na CNAE, prevista no Anexo V do RPS, que foi
reproduzida no Anexo I desta Instrução Normativa, obedecendo às seguintes
Fl. 146
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2202-008.424 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10580.724556/2010-45

disposições: ( Redação dada pela Instrução Normativa RFB no 1.080, de 3 de novembro
de 2010
O anexo V do Regulamento da Previdência Social, na redação dada pelo Decreto
6.042/2007, traz como grau de risco “leve” para as atividades desenvolvidas pelas
organizações associativas patronais CNAE - 9411-1- Atividades de Organizações
Associativas Patronais e Empresariais, fixando a alíquota RAT em 1%.
Em consulta ao Estatuto da empresa, verifica-se que seus objetivos sociais são voltados
para os problemas do comércio em geral, como orientar, coordenar, defender, proteger
e representar legalmente as atividades do comercio de bens, serviços e turismo no
Estado da Bahia, propugnando pela adoção de regras e normas que assegurem a
concorrência leal e a boa ética, incentivando a harmonia entre classes, solidariedade
das categorias econômicas e profissionais, dentre outros.
A Comissão Nacional de Classificação – CONCLA, dispõe que o Grupo -941-
Atividades de Organizações Associativas Patronais, Empresariais e Profissionais, que
integra a Divisão 94 - Atividades de Organizações Associativas, compreende as
atividades das organizações associativas que representam os interesses de grupos
especiais ou que defendem ideias e causas diante da opinião pública.
E acrescenta nas notas explicativas que a classe 9411-1/00- Atividades de Organizações
Associativas Patronais e Empresariais, compreende as atividades das organizações
onde os interesses dos membros são o desenvolvimento e prosperidade de empresas ou
de ramos comerciais específicos, atividades das organizações das federações e
confederações empresariais e patronais, e atividades das câmaras de comercio e das
corporações similares. Ou seja, trata-se de uma organização associativa patronal e
empresarial, voltada para o comercio de bens, serviços e turismo estadual.
Desta feita embora a fiscalização, tenha considerado correto o auto enquadramento da
empresa no CNAE - 9420-1-Atividades de Organizações Sindicais, no período
compreendido entre as competências 06/2007 a 12/2009, lançando a diferença de 2%,
da alíquota declarada de 1% quando a correta seria a de 3% a título de GILRAT,
verifica-se pelas atividades desenvolvidas pela empresa, (organizações patronais e
empresarias) que esta melhor se enquadra na CNAE 9411-1/00- Atividades de
Organizações Associativas Patronais e Empresariais, com o percentual de 1%.
Ressalte-se que o anexo V do Decreto no 3.048, consoante alteração introduzida pelo
Decreto n o 6.042, de 2007, estabelecida que o grau de risco para as atividades
referentes ao CNAE no 9411-1/00 era de 1%, senão vejamos:
(...)
Posteriormente, o anexo V do Decreto no 3.048/1999, sofreu nova alteração por força do
Decreto no 6.957, de 09 de setembro de 2009, e, em relação a atividade da autuada,
passou a ser exigível a alíquota do SAT de 3%:
No entanto a nova alíquota, por força do art. 4o do referido Decreto, passou a viger a
partir de 1o de janeiro de 2010:
Art. 4o Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, produzindo seus efeitos,
quanto à nova redação dada ao Anexo V do Regulamento da Previdência Social, a
partir do primeiro dia do mês de janeiro de 2010, mantidas até essa data as
contribuições devidas na forma da legislação precedente
E conforme já exposto compete à Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, rever a
qualquer tempo o auto-enquadramento da empresa no correspondente grau de risco,
observada a sua atividade econômica preponderante, em conformidade com os critérios
determinados pela legislação vigente à época dos fatos geradores.
Entretanto, no caso em análise, considerando a motivação exposta no Relatório Fiscal,
verifica-se que não foi revisto o enquadramento da empresa no CNAE e ainda que a
fiscalização tivesse revisto não poderia deixar de lançar o débito, uma vez que apurado
com base na declaração da própria empresa, em GFIP, que nos termos do § 1o do art.
225 do Regulamento da Previdência Social – RPS, aprovado pelo Decreto no 3.048/99,
Fl. 147
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 2202-008.424 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10580.724556/2010-45

constituir-se-ão em termo de confissão de dívida as informações prestadas na Guia de
Recolhimento do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço e Informações à Previdência
Social.
Registre-se por oportuno que em consulta aos sistemas informatizados da Receita
Federal do Brasil GFIP WEB constata-se que, para todo o período objeto da presente
autuação a autuada mantem as GFIP com a CNAE - 9420-1-Atividades de Organizações
Sindicais. Portanto, ainda que a empresa discorde do lançamento, compete a esta
retificar a GFIP com a CNAE correta, como também proceder à correção da Ficha
Cadastral da empresa na Receita Federal com a real atividade preponderante
desenvolvida por esta.
O CNAE informado pelo Recorrente em GFIP, no campo atividade
preponderante, conforme verificado pela fiscalização, foi o 9420-1 –Atividades de Organizações
Sindicais. Para essa atividade preponderante, o anexo V do RPS atribuía, no período lançado, a
alíquota GILRAT de 3%.
O Recorrente alega erro, assinalando melhor enquadrar-se na atividade vez que a
própria empresa reconhece na CNAE 9411-1/00- Atividades de Organizações Associativas
Patronais e Empresariais, que tinha percentual de 1%.
Daí, a autuação, mantida pelo Colegiado de 1a Instância.
A RFB não alterou, de ofício, o informado pelo Recorrente, e os Julgadores de 1o
grau, apesar de constatarem que a atividade preponderante mais adequada deveria ser a
enquadrada na CNAE 9411-0, que tinha percentual de 1%, manteve a autuação.
A empresa, por sua conta e risco, informou a alíquota de 1%, afastando a
responsabilidade do Recorrente pelo auto-enquadramento na CNAE, com lastro no RPS, e pela
declaração em GFIP.
Fato é que a responsabilidade pela apuração da atividade preponderante é das
empresas. Uma vez identificada a atividade, atribui-se a alíquota GILRAT correspondente,
conforme anexo V do RPS.
Acrescente-se que de acordo com o RPS, art. 225, § 1o, as informações prestadas
nas GFIP constituir-se-ão em termo de confissão de dívida, na hipótese de não recolhimento.
O § 4o , do art. 225, do RPS determina que: “O preenchimento, as informações
prestadas e a entrega da Guia de Recolhimento do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço e
Informações à Previdência Social são de inteira responsabilidade da empresa”.
Assim, correto o procedimento fiscal que constatou o enquadramento no CNAE e
atribuiu a alíquota GILRAT correspondente a ele, constituindo o crédito tributário relativo à
diferença de GILRAT.
Se há erro no enquadramento, compete ao Recorrente providenciar sua alteração,
não sendo da competência do CARF pronunciar-se a respeito do enquadramento promovido pelo
Recorrente na CNAE ou sobre o teor da sua GFIP, inaplicável a oficialidade ao presente caso.
Ainda é preciso ressaltar que os princípios de direito tem a finalidade de nortear
os legisladores e juízes de direito na análise da constitucionalidade de lei. Não obstante, essa
finalidade não alcança os aplicadores da lei, adstritos à legalidade, como são os julgadores
administrativos.
Assim é que o conhecido princípio da verdade material não tem o condão de
derrogar ou revogar artigos do ordenamento legal , enquanto vigentes.
Fl. 148
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 2202-008.424 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10580.724556/2010-45

Considerando a GFIP apresentada e a responsabilidade do Recorrente pelo auto-
enquadramento; e considerando o normativo vigente à época dos fatos relativamente à alíquota
aplicável ao GILRAT, impende manter o crédito tributário regularmente constituído.
A alegação de vício ou erro material trazida na peça de recurso também não
merece guarida.
Não se verifica erro de direito na CNAE informada, ou vício no presente
processo.
No erro de direito há incorreção no cotejo entre a norma tributária com o fato
jurídico tributário em um dos elementos da regra -matriz de incidência. Há erro no ato-norma
sendo impossível de ser convalidado. Há erro na interpretação da regra matriz de incidência
tributária, o que inexistiu no presente lançamento.
Da instrução processual, observa-se, apenas, opção feita pelo Recorrente em
informar CNAE, ensejadora de tributação diversa do declarado em GFIP, o que ensejou o
lançamento.
Soma-se ao entendimento, o quanto registrado no R. Acórdão Recorrido:
“Registre-se por oportuno que em consulta aos sistemas informatizados da Receita Federal do
Brasil GFIP WEB constata-se que, para todo o período objeto da presente autuação a autuada
mantem as GFIP com a CNAE - 9420-1-Atividades de Organizações Sindicais. Portanto, ainda
que a empresa discorde do lançamento, compete a esta retificar a GFIP com a CNAE correta,
como também proceder à correção da Ficha Cadastral da empresa na Receita Federal com a
real atividade preponderante desenvolvida por esta.”
CONCLUSÃO.
Pelo exposto, voto por NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Sonia de Queiroz Accioly

Fl. 149
DF CARF MF
Documento nato-digital